Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MORA DO ÓRGÃO EMPREGADOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE MORA DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi denegada a ordem vindicada em mandado de segurança objetivando compelir o órgão ao qual o impetrante encontra-se vinculado e a autarquia previdenciária a resolverem o processo administrativo instaurado com a finalidade de obter a emissão de declaração de tempo de atividade especial para fins de concessão de aposentadoria. O impetrante afirma que o processo administrativo vem tramitando há mais de 2 (dois) anos, sem que tenha sido apresentada solução por parte das autoridades apontadas como coatoras, circunstância que representaria afronta ao princípio da razoável duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na análise do requerimento administrativo ofende o princípio da razoável duração do processo, dadas as justificativas apresentadas pelas autoridades apontadas como coatoras; e (ii) determinar se a conduta omissiva deve ser imputada a ambas as autoridades impetradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, exige que processos administrativos sejam resolvidos em lapso temporal condizente com a complexidade da questão a ser dirimida.
4. A Lei no 9.784/1999 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011 estipulam prazo de 30 (trinta) dias para a prolação de decisão administrativa, prorrogável mediante justificativa.
5. A demora injustificada na apresentação de resposta a requerimento administrativo, configura ofensa a direito líquido e certo do requerente à solução do processo em tempo razoável, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.
5.1. Observado, no caso concreto, que o processo administrativo vem tramitando, no âmbito do DER/DF- Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, há mais de 2 (dois) anos, com paralizações injustificadas pelo período consolidado de 1 (um) ano, sem que fosse resolvido o requerimento formulado pelo servidor, objetivando a emissão de declaração de tempo de atividade especial para fins de aposentadoria, tem-se por caracterizada ofensa ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
5.2. A falta de pessoal, alegada como motivo para a inobservância do prazo previsto na Lei no 9.784/1999 e na Lei Complementar Distrital no 840/2011, não configura justificativa válida para a demora na análise de processos administrativos, cabendo ao órgão responsável adotar as medidas para evitar entraves burocráticos que possam retardar indefinidamente a solução do requerimento formulado.
6. Tendo em vista que o processo administrativo instaurado somente deverá ser encaminhado ao IPREV-DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal após a emissão do LTCAT extemporâneo e a produção do Perfil Profissional Profissiográfico – PPP, tarefas atribuídas exclusivamente ao DER/DF- Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e ainda pendentes de implementação, não há como ser reconhecida a mora imputada ao Diretor Presidente da autarquia previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Segurança concedida parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A demora por período superior a 2 (dois) anos na análise de requerimento administrativo para emissão de declaração de tempo de atividade especial, sem justificativa adequada, configura ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
2. A responsabilidade pela conclusão do processo administrativo para concessão de aposentadoria especial deve ser atribuída ao órgão empregador do impetrante, uma vez que não há como ser imputada mora à autarquia previdenciária enquanto o processo não lhe for encaminhado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 173.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS no 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023; TJDFT, APC no 0702429-67.2023.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 28/02/2024; TJDFT, APC no 0700989-70.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 23/03/2023.